Tribunal: TJSP
Processo: 0006914-58.2008.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL URBANO. Extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo. Apelo dos autores. Petição inicial que identificou o imóvel usucapiendo e foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura. Correta integração do polo passivo, com a citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo e dos proprietários dos

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL URBANO. Extinção por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo. Apelo dos autores. Petição inicial que identificou o imóvel usucapiendo e foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura. Correta integração do polo passivo, com a citação do proprietário registral do imóvel usucapiendo e dos proprietários dos imóveis lindeiros. Sentença anulada. Causa madura. Art. 1.013, §5o, I, do CPC/2015. Prescrição aquisitiva. Modo originário de aquisição da propriedade. Requisitos legais. Coisa hábil (res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio), decurso do tempo (tempus), justo título (titulus) e boa-fé (fides). Preenchimento dos requisitos necessários à prescrição aquisitiva. Ação procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0006914-58.2008.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são
apelantes LEONARDO RODRIGUES PEREIRA e MARIA HELENA FERREIRA
PEREIRA,
são
apelados
BANCO
DO
BRASIL
S/A
e
SERNE
EMPREENDIMENTOS E MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 2/1219394
VOTO No: 19394
APEL. No: 0006914-58.2008.8.26.0533
COMARCA: SANTA BÁRBARA D'OESTE
APTE. : LEONARDO RODRIGUES PEREIRA e MARIA HELENA FERREIRA
PEREIRA
APDO.

:
SERNE
EMPREENDIMENTOS
E
MELHORAMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A
USUCAPIÃO ESPECIAL. IMÓVEL URBANO. Extinção
por
ausência
de
pressupostos
de
constituição
e
desenvolvimento regular e válido do processo. Apelo dos
autores.
Petição
inicial
que
identificou
o imóvel
usucapiendo
e
foi
instruída
com
os
documentos
indispensáveis à propositura. Correta integração do polo
passivo, com a citação do proprietário registral do imóvel
usucapiendo e dos proprietários dos imóveis lindeiros.
Sentença anulada. Causa madura. Art. 1.013, §5o, I, do
CPC/2015. Prescrição aquisitiva. Modo originário de
aquisição da propriedade. Requisitos legais. Coisa hábil
(res habilis) ou suscetível de usucapião, posse (possessio),
decurso do tempo (tempus), justo título (titulus) e boa-fé
(fides). Preenchimento dos requisitos necessários à
prescrição aquisitiva. Ação procedente. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de “ação de usucapião especial” (sic)
ajuizada por LEONARDO RODRIGUES PEREIRA e MARIA
HELENA
FERREIRA
PEREIRA
em
face
de
SERNE
EMPREENDIMENTOS E MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
A r. sentença (fls. 355/358), disponibilizada no
DJe de 14/12/2018 (fls. 364), julgou extinto o processo, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 3/1219394
seguintes termos:
“Pelo
exposto,
EXTINGO
O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Deixo de condenar os
autos ao pagamento de honorários advocatícios ao
procurador do BANCO DO BRASIL S/A uma vez
que este não foi incluído no polo passivo a
requerimento deles.”
Os
embargos
de
declaração
opostos
pelo
BANCO DO BRASIL S/A (fls. 366/370) foram rejeitados pela r.
decisão de fls. 373, disponibilizada DJe de 14/03/2019 (fls. 379).
Inconformados,
apelam
os
autores
(fls.
382/398).
Apontam que juntaram aos autos a planta e
memorial descritivo do imóvel usucapiendo e que a indicação de
números de matrícula distintos para o imóvel decorreu “da
demora na tramitação do feito e dos vários e sucessivos ofícios ao CRI,
por determinação do próprio juízo” (fls. 387).
Dizem
que
o
CRI
forneceu
informações
divergentes acerca da situação do imóvel usucapiendo devido à
alteração de titularidade dos imóveis confrontantes no curso da
ação.
Argumentam que houve mero erro material na
indicação do número da matrícula do imóvel usucapiendo na
petição inicial, sem qualquer prejuízo à defesa, eis que ele foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 4/1219394
corretamente descrito, e que a alteração posterior do número da
matrícula do imóvel usucapiendo decorreu de subdivisão do lote
originário ocorrida no curso da demanda.
Explicam
que
foram
citados
todos
os
confinantes do imóvel usucapiendo.
Sustentam que o BANCO DO BRASIL não
possui legitimidade nem interesse para contestar o pedido, pois
é mero proprietário fiduciário de imóvel lindeiro ao imóvel
usucapiendo, e que em sua contestação ele sequer alegou
qualquer tipo de interpenetração possessória ou de interferência
dos apelantes no imóvel do qual ele é proprietário fiduciário,
buscando na verdade defender direito alheio da proprietária
registral
do
imóvel
usucapiendo,
a
ré
SERNE
EMPREENDIMENTOS E MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
Argumentam que deve ser afastada a sentença
de extinção e que a causa se encontra madura para julgamento,
eis que a prova documental é suficiente para comprovar que eles
exercem a posse ininterrupta do imóvel usucapiendo há mais de
30 anos.
Requerem a reforma da r. sentença a fim de
que a ação seja julgada procedente ou a sua anulação, a fim de
que o processo tenha regular seguimento.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, isento de preparo por serem os apelantes
beneficiários da justiça gratuita.
Contrarrazões pelo BANCO DO BRASIL S/A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 5/1219394
(fls. 402/409).
É o relatório.
Trata-se de ação de usucapião especial urbana
na qual os apelantes pretendem que lhes seja reconhecida a
propriedade do imóvel usucapiendo, situado na Rua Catanduva,
no 72, em Santa Bárbara D'Oeste/SP.
A r. sentença julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito, por reputar ausentes os pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido do processo, quais sejam,
a individualização do imóvel usucapiendo e a correta formação
do polo passivo.
Em
que
pese
o
douto
entendimento
do
magistrado de primeira instância, verifico que a r. sentença
merece ser anulada.
Por primeiro, não há que falar em ausência de
individualização do imóvel usucapiendo nem alteração do
pedido no curso da demanda.
Com efeito, a petição inicial deixou claro que
os apelantes buscavam o reconhecimento do domínio sobre o
lote no 25-A, Quadra 10, do loteamento “Cidade Nova II”, em
Santa Bárbara D'Oeste/SP, situado na Rua Catanduva, no 71, que
resultou de subdivisão do lote no 25 (que ainda não fora levada
a registro). A petição inicial veio acompanhada da matrícula do
lote no 25 (fls. 16 matrícula no 16.440 do Registro de Imóveis de
Santa Bárbara D'Oeste/SP), bem como de planta e memorial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 6/1219394
descritivo do imóvel usucapiendo (fls. 20/21).
Diante disso, resta evidente que a menção na
petição inicial de que o imóvel em comento seria objeto da
matrícula no 3.600 do Registro de Imóveis de Santa Bárbara
D'Oeste/SP decorreu de simples erro material, não constituindo
óbice à apreciação do pedido nem acarretando qualquer prejuízo
ao direito de defesa do proprietário registral e dos
confrontantes, que foram corretamente identificados.
Ocorre que, no curso da ação, foi registrado o
desmembramento do lote no 25, Quadra 10, do loteamento em
comento, dando origem aos lotes no 25-A (imóvel usucapiendo) e
25-B, objetos das matrículas no 69.669 e 69.670, respectivamente,
conforme informações prestadas pelo Oficial do Registro de
Imóveis (fls. 195/196). Trata-se de fato superveniente ocorrido
no curso da presente demanda e que resultou no encerramento
da matrícula no 64.400 e na abertura das matrículas no 69.669 e
69.670, e não, como entendeu o juízo a quo, de alteração do
objeto do pedido no curso da demanda, o que realmente não
seria admitido.
No mais, os apelantes informaram na petição
inicial que são lindeiros ao lote no 25 os lotes no 8-A, 8-B, 24 e
26, tendo como titulares: i) lotes no 8-A e 8-B: Ailton Borges da
Costa, casado com Sueli Aparecida Freitas da Costa (fls. 23/24);
ii) lote no 24: Sonia Maria de Souza e Luiz Aparecido Carreto,
casado com Mariza Domingas de Souza Carreto (fls. 22); e iii)
lote no 26: Osmar Vicente, casado com Shirlei Antonio Giraldelli
Vicente; e Maria Leonor da Silva Oliveira, casada com Valdemar
Sambinello de Oliveira (fls. 25). Às fls. 06/07, os apelantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 7/1219394
requereram a citação de todos eles, observando o comando do
art. 942 do CPC de 1973, vigente à época do ajuizamento.
Primeiramente,
anote-se
que,
com
a
individualização da matrícula do lote no 25-B, o lote no 26
deixou de confrontar com o imóvel usucapiendo, tornando
dispensável a citação de seus proprietários, Osmar Vicente e
Shirlei Antonio Giraldelli Vicente, que ainda não se efetivara,
passando o lote no 25-A a confrontar, ao sul, com o lote no 25-B
(fls. 20).
Das informações prestadas pelo Oficial do
Registro de Imóveis em 25/07/2016 (fls. 195/196) é possível
concluir que houve alteração de titularidade dos lotes no 8-A e 8-
B no curso da ação, que passaram a pertencer a Marcelo da Silva
Reis (lote no 8-A) e Sebastiana de Fátima Pereira de Silva, casada
com Douglas Dias da Silva (lote no 8-B). A rigor, sequer seria
necessária a citação dos adquirentes dos lotes no 8-A e 8-B no
curso da presente ação, por aplicação analógica do art. 109 do
CPC. Entretanto, verifica-se às fls. 230, 233 e 234 que eles
também foram devidamente citados.
Ademais, conquanto os apelantes inicialmente
não tenham requerido a citação de Sebastião Ferreira Soares,
possuidor do lote no 25-B, que à época do ajuizamento era objeto
da mesma matrícula do imóvel usucapiendo (matrículao 61.440),
após as informações prestadas pelo Oficial do Registro de
Imóveis acerca de abertura da matrícula individualizada para o
lote no 25-B (matrícula n 69.970), que passou a confrontar com o
lote no 25-A, foi promovida a citação de seus proprietários:
Leonardo José Rodolfo Brandini e Banco do Brasil S/A, credor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 8/1219394
fiduciário (fls. 236 e 231, respectivamente).
Assim
sendo,
tem-se
que
todos
os
confrontantes indicados pelo Oficial do Registro de Imóveis às
fls. 195/196 foram devidamente citados (fls. 68, 69, 230, 231,
232, 233, 234 e 236), não se justificando a extinção da ação sob o
fundamento de que os apelantes não teriam promovido a citação
dos proprietários atuais dos imóveis lindeiros.
Ao contrário, depreende-se dos autos que os
apelantes identificaram corretamente o imóvel usucapiendo,
instruíram a petição inicial com os documentos indispensáveis à
propositura da ação e cumpriram todas as determinações
judiciais voltadas à correta integração do polo passivo, tendo
sido citados o proprietário registral do imóvel usucapiendo e os
proprietários de todos os imóveis confrontantes.
Assim sendo,
fica
afastado
o decreto de
extinção, passando-se ao julgamento da causa, que se encontra
madura nos termos do art. 1.013, §5o, I, do Código de Processo
Civil. Acerca da questão ora debatida, CARLOS ROBERTO GONÇALVES ensina que a usucapião, também
conhecida como prescrição aquisitiva, é “modo originário de
aquisição da propriedade e de outros direitos reais suscetíveis de
exercício continuado (entre eles, as servidões e o usufruto) pela posse
prolongada no tempo, acompanhada de certos requisitos exigidos pela
lei”1.
Seus pressupostos são a coisa hábil (res habilis)
ou suscetível de usucapião, posse (possessio), decurso do tempo
1 Direito Civil Brasileiro, 7a ed, v. 5, Ed. Saraiva, 2009, p. 256/279 .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 9/1219394
(tempus), justo título (titulus) e boa-fé (fides). O doutrinador
assevera que os três primeiros requisitos são indispensáveis e
exigidos em todas as espécies de usucapião; o justo título e a
boa-fé, por sua vez, somente são reclamados na usucapião
ordinária.
Especificamente
quanto
à
modalidade
de
usucapião especial urbana, a Constituição Federal de 1988 em
seu art. 183 dispõe que: “Aquele que possuir como sua área urbana
de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou
de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja
proprietário de outro imóvel urbano ou rural”, redação que foi
reproduzida no art. 1.240 do Código Civil de 2002.
A posse ad usucapionem é aquela que contém os
requisitos exigidos pelos arts. 1.238 a 1.242 do Código Civil,
sendo o primeiro deles o animus domini. Quanto a este requisito,
segundo JOSÉ CARLOS DE MORALES SALLES:
“Verifica-se, pois que no tocante ao 'animus domini',
há
necessariamente
uma
atitude
psicológica
de
proprietário por parte do possuidor: há um requisito
psíquico, de tal forma mesclado com a posse, que se
torna elemento essencial para a usucapião. Com isto,
fica afastada a possibilidade de usucapião pelos
flâmulos da posse, ou seja, por aqueles que, estando em
relação de dependência para com o dono da coisa,
conservam a posse em nome deste, não por poder
próprio, a título de possuidores, mas como simples
detentores, instrumentos da vontade do preponente.
Como exemplos, citam-se o caseiro e o administrador de
fazenda.
Devem
ser
excluídos,
também,
os
que,
temporariamente, exercem a posse direta sobre a coisa,
em decorrência de obrigação ou direito, tais como o
locatário, o comodatário, o usufrutuário e o credor
pignoratício. Nenhum deles possui com animus domini
porque, em virtude da “causa da posse”, se torna
impossível possuírem a coisa como proprietários.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 10/1219394
(Usucapião de Bens Imóveis e Móveis. 6a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, pg. 76)
In casu, os apelantes obtiveram a posse do
imóvel em testilha por meio da celebração de instrumento
particular de cessão e transferência de direitos celebrado com
Salvador Anjo Trindade em 01/10/1987 (fls. 19), que por sua
vez, obtivera os direitos sobre o imóvel usucapiendo por meio
de compromisso de compra e venda por ele celebrado com a ré
SERNE
EMPREENDIMENTOS
E
MELHORAMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA em 10/03/1986 (fls. 17/18). Trata-se,
portanto, de posse ad usucapionem, pois presente o animus
domini.
Tratando-se de imóvel urbano com área de 125
m2 e tendo os apelantes juntado aos autos certidões negativas
dando conta de que não possuem outro imóvel e afirmado que lá
estabeleceram sua residência, aplica-se à espécie, em tese, o
prazo de 5 anos da usucapião especial urbana.
E, ainda que não estivesse presente algum dos
requisitos específicos da usucapião especial urbana tais como o
estabelecimento de moradia no imóvel e o fato de não serem os
apelantes
proprietários
de
outro
imóvel
-,
como
estão
inequivocamente presentes os requisitos de justo título e boa-fé,
eis que a posse dos apelantes é fundada em contrato, aplicar-se-
ia à espécie o prazo de 10 anos da usucapião ordinária, a teor do
art. 1.242 do Código Civil.
Quanto a isso, além do instrumento contratual
datado de 01/10/1987 (fls. 19), os apelantes acostaram aos autos
projeto de desdobramento do lote no 25, aprovado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 11/1219394
Prefeitura de Santa Bárbara D'Oeste em 05/02/1990 do qual o
apelante LEONARDO consta como proprietário do lote no 25-A
(fls.
20);
certidão
negativa
de
débito
e
notificações
de
lançamento de IPTU sobre o imóvel desde o ano de 2002, dos
quais o apelante LEONARDO consta como compromissário (fls.
28/35); tudo a indicar que os apelantes exercem a posse do
imóvel em comento pelo tempo exigido por lei para a
consumação da prescrição aquisitiva, seja por meio da usucapião
especial urbana ou da usucapião ordinária (5 ou 10 anos,
respectivamente).
O oferecimento de contestação por negativa
geral pela proprietária registral do imóvel, a ré SERNE, não foi
capaz de levantar qualquer dúvida razoável acerca do exercício
da posse dos apelantes sobre o imóvel em comento. Ao
contrário, a inércia da ré SERNE, que sequer foi encontrada para
responder aos termos desta ação, é incompatível com o exercício
dos direitos inerentes à propriedade, o que em tese poderia
impedir o direito alegado pelos apelantes.
Por outro lado, embora o BANCO DO BRASIL
S/A detenha legitimidade para integrar o polo passivo, por ser
titular da propriedade resolúvel sobre o lote no 25-B, por força
de alienação fiduciária em garantia, a sua oposição ao pedido
deduzido pelos apelantes extrapolou o escopo da citação dos
confinantes para responder à ação de usucapião, que se destina
tão somente a assegurar a integridade de suas respectivas
propriedades por meio da observância dos limites espaciais dos
imóveis, não cabendo aos confrontantes tecer considerações
sobre questões atinentes ao preenchimento dos requisitos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0006914-58.2008.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - VOTO No 12/1219394
usucapião pelos requerentes (tais como decurso do prazo de
prescrição aquisitiva, continuidade da posse e animus domini).
Os
demais
confrontantes
do
imóvel
usucapiendo não ofereceram qualquer oposição ao deferimento
do pedido.
Foram observadas ainda as exigências dos
artigos 942 a 944 do CPC de 1973, vigente à época do
ajuizamento da ação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar procedente o pedido,
declarando a propriedade dos autores sobre o imóvel
usucapiendo, situado na Rua Catanduva, no 72, em Santa
Bárbara D'Oeste/SP, objeto da matrícula no 69.669 do Oficial de
Registro de Imóveis de Santa Bárbara D'Oeste/SP.
Diante da alteração, deverão a ré SERNE e o
BANCO DO BRASIL S/A, que ofereceu resistência ao pedido
deduzido pelos autores, arcar com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono dos
autores, que fixo por equidade em R$ 1.500,00.
MARY GRÜN
Relatora